Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725320-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERBERT RUBENS DE OLIVEIRA LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O Agravo Interno, no caso, será prejudicial ao próprio agravante. De fato, o magistrado só pode reconsiderar a Decisão Monocrática após o oferecimento de contrarrazões ao Agravo Interno. Abrir prazo para contrarrazões em Agravo Interno quando já oferecidas contrarrazões no Agravo de Instrumento é desnecessária, pois toda a matéria pode ser levada ao debate no Colegiado. Assim, publique-se a presente. Com a publicação, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator